Tribunal: TJES
Processo: 5004511-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004511-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA ALICE MARQUES GABY

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S.A.
(ID nº 6438707) contra a sentença proferida no ID nº 6438704, de lavra do juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de indenização com pedido de danos morais e repetição de indébito ajuizada por
MARIA ALICE MARQUES GABY,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para:
i)
declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes;
ii)
condenar o requerido a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados;
iii)
determinar que o requerido se abstenha de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, independentemente do trânsito em julgado da presente;
iv)
condenar o requerido ao pagamento de danos morais na importância de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária e com juros legais a partir desta data e, por fim, determinar o abatimento no valor da condenação, o valor do empréstimo recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento.

Em suas razões recursais (Id n° 6438707), sustenta em resumo o
BANCO BMG S.A.
acerca da validade do negócio jurídico, pois fato certo e incontroverso que a parte apelada celebrou o contrato.

Defende que não pode a presente contratação ser considerada nula, tendo em vista que a parte apelada utilizou do cartão de crédito contratado para saques. Contudo, em momento algum houve o devido pagamento por parte daquele.

Arguiu, ainda, acerca da inexistência de danos materiais e morais, bem como acerca da ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Id nº 6438713, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S.A.
(ID nº 6438707) contra a sentença proferida no ID nº 6438704, de lavra do juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de indenização com pedido de danos morais e repetição de indébito ajuizada por
MARIA ALICE MARQUES GABY,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para:
i)
declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes;
ii)
condenar o requerido a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados;
iii)
determinar que o requerido se abstenha de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, independentemente do trânsito em julgado da presente;
iv)
condenar o requerido ao pagamento de danos morais na importância de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária e com juros legais a partir desta data e, por fim, determinar o abatimento no valor da condenação, o valor do empréstimo recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento.

Em suas razões recursais (Id n° 6438707), sustenta o
BANCO BMG S.A.
acerca da validade do negócio jurídico, pois fato certo e incontroverso que a parte apelada celebrou o contrato.

Defende que não pode a presente contratação ser considerada nula, tendo em vista que a parte apelada utilizou do cartão de crédito contratado para saques. Contudo, em momento algum houve o devido pagamento por parte daquele.

Arguiu, ainda, acerca da inexistência de danos materiais e morais, bem como acerca da ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, a Apelada ajuizou ação de indenização com pedido de danos morais e repetição de indébito em face do Banco BMG S/A. alegando, em síntese, que: a) possui baixo nível de escolaridade; b) é beneficiária do INSS e, se valendo desta condição, realizou, ou acreditou ter realizado, empréstimo consignado junto ao banco BMG; c) todo mês é descontado uma quantia de R$ 243,11(duzentos e quarenta e três reais e onze centavos) do benefício, da autora referente às taxas, apesar da autora não fazer uso do cartão de crédito; d) esses descontos já totalizam o montante de R$ 4.636,49 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora para anular o contrato e cessar os descontos de consignação em folha de pagamento, bem como para condenar a requerida a restituir a autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão e, ainda, ao pagamento de danos morais na importância de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”.

No caso em exame, o Banco recorrente juntou o contrato devidamente assinado pela autora, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”. (Id nº 6438696), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia, a parte recorrida afirma que jamais fora solicitado o referido empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito e tampouco lhe fora cientificado de que o cartão lhe comprometeria a margem de crédito consignável.

Pela resenha dos fatos, denota-se que o ora recorrente não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a apelada tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito, o que me faz concluir que andou bem o douto Juízo
a quo
, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral.

Isso porque, não obstante a discussão acerca existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, e considerando que o contrato de empréstimo foi firmado em 11/04/2019, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo.

A respeito do tema em voga, a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil estabelece no art. 13, as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito, vejamos:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito

devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes

aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

In casu
, a cobrança realizada pelo recorrente não contém tais informações de forma clara e precisa, na medida em que não discrimina corretamente os valores cobrados e as taxas descontadas sobre o benefício previdenciário.

Por oportuno, destaco as repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco analisados por este E.TJES que, na maioria das vezes viola o dever de informação e/ou se beneficia da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E
PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos anexados aos autos de origem

evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/

Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar

empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço

denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável

(RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
,
ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado,

cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado
, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido. (Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022.8.08.0000. Des. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, julgado em 24/02/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. BANCO BMG. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do e. TJES,
viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito com margem consignável. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
.

2. Embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada, bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Número: 5002283-43.2022.8.08.0000. Data: 03/Nov/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – BANCO BMG S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FATO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINACEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. O
Banco BMG
não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrente tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito vinculado ao contrato de empréstimo consignado constante dos autos. Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela contratante a título de empréstimo. Dos documentos colacionados pelo Banco BMG, o chamado “Saque Autorizado” indicado nos documentos de transferência (TED) para a conta da apelante, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor desta, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado.

2. O Banco BMG, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual,
viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a ora apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou
. Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco BMG coloca a consumidora/apelante em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

3. Com efeito, em se tratando de instituição financeira que detém o controle sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes,
é desta o ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova.
Em não o fazendo, é de se presumir a falha nos serviços que presta, sendo a ora apelante uma das vítimas dessa falha (CDC, art. 17). Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato com o Banco BMG sido firmado em 23/12/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário da apelante, mormente da forma em que estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme requerido na peça vestibular.

4. Com relação ao Banco Itaú Consignados, há discrepância quanto aos dados cadastrais inseridos nos contratos acostados e quanto à conta-corrente indicada, que não é de titularidade da apelante, além de não ter sido creditado qualquer valor em seu favor, razão pela qual conclui que os descontos realizados pela instituição financeira apelada são irregulares. A recorrente é idosa (64 anos), humilde (lavradora) e apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tratando-se de fato do serviço, incumbia ao Banco Itaú Consignados, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, conforme previsão do art. 14, §3º, do CDC. No caso em apreço, diante das alegações de fraude na contratação dos empréstimos, incumbia ao Banco Itaú Consignados o ônus de comprovar a regularidade das contratações questionadas nos presentes autos e requerer, por exemplo, a realização de prova pericial com vistas a comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, o que não se verifica ter ocorrido.

5. Deste modo, mostra-se imperiosa a declaração da inexistência dos negócios jurídicos realizados entre a ora apelante e o Banco Itaú Consignados, bem como a ilicitude dos débitos deles decorrentes. 6. Os descontos em verba de natureza alimentar, capazes de comprometer o próprio sustento da ora apelante é indenizável, pois ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais.
Embora os descontos não pareçam relevantes, já que eram de R$ 15,78 e R$ 19,30 (Banco Itaú Consignados) e R$ 39,40 (Banco BMG) mensais, para uma pessoa que percebe benefício previdenciário de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo, qualquer diminuição em sua modesta renda é capaz de causar-lhe intensa angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

7. No caso em apreço, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Banco apelado a título de danos morais, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto
, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes. 8. Recurso provido. (TJES. Número: 0000280-78.2020.8.08.0031. Data: 31/Oct/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA).

Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos a maior pelo apelado.

Confira-se, ainda, os seguintes julgados de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

- Por ser o consumidor a parte mais vulnerável na relação contratual estabelecida com a instituição financeira, à luz das normas do CDC esta deve prestar informações adequadas e claras acerca do empréstimo contratado por aquele, principalmente através da formalização do contrato, visando a assegurar o equilíbrio da relação jurídica.

- Ocorreu a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pois o autor foi levado a erro, (art. 171, II, do CC/2002), acreditando que se tratava de um contrato de empréstimo e os descontos realizados em seu benefício previdenciário, equivalentes ao mínimo da fatura, eram insuficientes para o pagamento dos encargos do débito, gerando um crescimento mensal do saldo devedor, e a impossibilidade de quitação.

- O bloqueio indevido de margem consignável no benefício previdenciário, por si só, enseja dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados, indevidamente, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

- O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.059980-7/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. IRDR Nº 28. IRDR nº 28. Afetação da matéria atinente à nulidade da contratação de cartão de crédito consignado. Teses firmadas em sede de IRDR, que devem ser aplicadas aos processos que versem sobre questão idêntica. Art. 985 do CPC. Nulidade da contratação. É anulável o contrato de cartão de crédito consignado quando celebrado pelo consumidor mediante erro substancial quanto à sua natureza por inobservância ao dever de informação. Conversão em empréstimo consignado. Evidenciada a abusividade, é cabível a conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado, com recálculo das parcelas mediante utilização da taxa média do mercado, garantida a repetição simples de valores cobrados a maior. Dano moral. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável não enseja, por si só, a caracterização de dano moral indenizável. Caso concreto. Evidenciada a abusividade, deve ser convertido o contrato em empréstimo consignado. Compensação/repetição de valores autorizada na forma simples. Dano moral não comprovado. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50020423220228210057, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 27-02-2024).

No que diz respeito ao
dano moral
, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto à tese da apelante de
ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem
, tenho que melhor sorte não lhe assiste.

A sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do comando sentencial.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada
.

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do recorrente.

Pelo exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1.
TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1)
A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

2)
Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

3)
Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

4)
Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.
Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”.

5)
Não obstante a discussão acerca existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, e considerando que o contrato de empréstimo foi firmado em 11/04/2019, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo.

6)
A
cobrança realizada pelo recorrente não contém tais informações de forma clara e precisa, na medida em que não discrimina corretamente os valores cobrados e as taxas descontadas sobre o benefício previdenciário.

7)
Por oportuno, destaco as repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco analisados por este E.TJES que, na maioria das vezes viola o dever de informação e/ou se beneficia da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado. Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos a maior pelo apelado.

8)
No que diz respeito ao
dano moral
, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça.

9)
Por fim, quanto à tese da apelante de ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem, tenho que melhor sorte não lhe assiste. A sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do comando sentencial.

10)
É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC). Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do recorrente.

11)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.